Tribunal: TJDFT
Processo: 0723072-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. VALORES ESTORNADOS. DEMORA EXCESSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO CABÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE REDUZIDO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos por Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, os condenando, solidariamente, a pagar a quantia de R$ 3.042,92, referente à repetição do indébito, e R$ 5.000,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente Cartão BRB S.A. sustenta a inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro, uma vez que a cobrança não foi realizada com má-fé e os estornos foram efetivados administrativamente. Aduz a ausência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do montante indenizatório. O recorrente Banco de Brasília S.A., por sua vez, afirma que não foi demonstrada a existência de conduta culposa da instituição financeira, o que afastaria a sua responsabilidade. Requer, ainda, a limitação do valor da compensação por danos morais.
3. Os fatos relevantes. O recorrido relata que, em novembro de 2022, teria tomado conhecimento de compras indevidas realizadas no cartão de crédito que mantém junto aos recorrentes (ID 65867034, págs. 2 e 3), as quais foram contestadas na mesma data (IDs 65867041 e 65867038). Acrescenta que, na fatura de janeiro de 2023, alguns valores foram estornados (ID 65867039), porém quantias passaram a ser descontadas mensalmente da sua conta corrente, sob a rubrica “DÉBITO CARTÃO BRB” (ID 65867040). Informa ter tentado inúmeras vezes resolver o problema com os recorrentes, conforme os protocolos apresentados ao ID 65867037, os quais se distribuem entre os anos de 2022, 2023 e 2024, porém sem sucesso. Conforme documentos apresentados pela instituição financeira, o valor foi estornado em janeiro e julho de 2024 (ID 65867057, págs. 4 e 6).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão cinge-se a verificar a responsabilidade dos recorrentes quanto aos danos sofridos pelo recorrido, o cabimento da repetição do indébito em dobro e a existência e extensão dos danos morais decorrentes da situação objeto dos autos, referente a compras não reconhecidas em cartão de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
6. No caso dos autos, constata-se a ocorrência de falha na prestação dos serviços dos recorrentes, que não analisaram em prazo razoável a contestação apresentada pelo consumidor, além de terem efetuado descontos mensais da quantia indevida e providenciado o ressarcimento apenas em janeiro e julho de 2024 (ID 65867057, págs. 4 e 6), sendo que os fatos se deram em novembro de 2022. Assim, caracterizada a responsabilidade dos recorrentes quanto aos danos sofridos pelo recorrido.
7. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição dobrada do valor que pagou em excesso, salvo engano injustificável. No caso dos autos, a demora excessiva para o estorno e conclusão da análise da contestação configuram violação à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC) e afastam a hipótese de engano justificável, devendo ser mantida a condenação à restituição em dobro do indébito, descontado o valor previamente estornado. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1931195.
8. Quanto aos danos morais, observa-se que o recorrido sofreu descontos mensais de valores indevidos, os quais somente foram integralmente estornados após longo período, aborrecimento este que supera a esfera da normalidade e enseja indenização por danos morais.
9. O valor fixado em sentença (R$ 5.000,00), entretanto, mostra-se excessivo. Assim, considerando as particularidades do caso, o valor deve ser reduzido ao montante de R$ 1.000,00, que é razoável e adequado ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos providos em parte para reduzir o montante da indenização por danos morais à quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Demais termos da sentença mantidos.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, §3o, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; TJDFT, Acórdão 1931195, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 7.10.2024.